Tribunal: TJDFT
Processo: 0747729-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747729-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INÊS ARAÚJO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso III e §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; b) artigos 3o, 4o, 6o, 98, 99, §§ 2o a 4o, 100, 141, 371, 926, 927, inciso I e § 1o, 946, parágrafo único, 1.013 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a prolação de sentença não acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento. Ademais, assevera ser devida a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que as provas carreadas aos autos demonstrariam sua hipossuficiência. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, aduz vilipêndio aos artigos 1o, incisos II e III, 3o, incisos I e III, 4o, inciso II, 5o, caput e incisos II, XXXIV, letra “a”, XXXV, LIV, LV e LXXIV, e § 2o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, e 1.022 do Código de Processo Civil. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.370.128 (relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/11/2023). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DFrelator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso III e §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à afirmada negativa de vigência aos artigos 3o, 4o, 6o, 98, 99, §§ 2o a 4o, 100, 141, 371, 926, 927, inciso I e § 1o, 946, parágrafo único, 1.013 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.947.674/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.104.948/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença de mérito nos autos principais, enseja, como regra, a absorção dos efeitos das decisões que a antecederam, prejudicando o exame do recurso especial interposto contra decisões interlocutórias. Precedentes. 5. Agravo interno e recurso especial prejudicados. (AgInt no AREsp n. 2.420.033/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1o/7/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.715.622/ES, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/6/2024). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A parte agravante pleiteia, em suma, a reforma da decisão, para que seja recebido e regularmente processado o agravo de instrumento. Inicialmente, cumpre destacar que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o aludido recurso não foi conhecido, conforme decisão de ID 53755595, por restar configurada a perda do objeto, em razão da superveniência da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito. Cabe asseverar que ao agravo de instrumento não foi atribuído efeito suspensivo, o que permitiu o regular andamento do processo, possibilitando, inclusive, que fosse proferida sentença antes do julgamento final do recurso. (...) Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência do interesse recursal (ID 57491122 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação em recurso especial porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 1o, incisos II e III, 3o, incisos I e III, 4o, inciso II, 5o, caput e incisos II, XXXIV, letra “a”, e LXXIV, e § 2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Outrossim, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. A respeito, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Com relação ao recurso extraordinário quanto à afirmada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, no tocante à apontada violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário” (RE 1481147 AgR, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024